Tribunal: TJMT
Processo: 1004410-37.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004410-37.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVERALDO SCHEIDET - CPF: 473.163.149-15 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – REMOÇÃO DE POSTE NO ESPAÇO INTERIOR DO IMÓVEL DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO ÀS CUSTAS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DANO MORAL “IN RE IPSA” NÃO APLICÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que se constatem dissabores do consumidor quanto à restrição de uso da propriedade em face de má instalação de poste de energia elétrica, ainda assim, após a correção da situação pela concessionária, não se impõe a condenação por danos morais, eis que não ficou demonstrado o abalo psíquico que ultrapassasse o mero aborrecimento do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EVERALDO SCHEIDET
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais no 1004410-37.2019.8.11.0002, proposta em face de
ENERGISA S/A
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
para COMPELIR a ré a promover a relocação do poste de energia elétrica instalado no limite da propriedade do demandante, às suas expensas, nos termos do laudo pericial de id. 129893270 e em respeito a legislação específica aplicada ao caso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC. E, havendo sucumbência recíproca, determinou-se o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré responsável pelo pagamento do percentual de 50% (cinquenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento). Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC. E, mais, considerando que a perícia médica se deu favorável à parte autora, deverá a ré arcar com os custos da perícia, devendo depositar a outra metade dos honorários periciais.

Em síntese, o Apelante insurge-se contra a sentença, buscando também a condenação da concessionária por danos morais.

Alega violação do direito de propriedade e segurança do consumidor.

Pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da concessionária, impondo-se o dever indenizatório.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja imposta condenação por danos morais à Requerida/Apelada, no valor de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, a Apelada requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que,

nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais no 1004410-37.2019.8.11.0002, proposta por
EVERALDO SCHEIDET
, em face de
ENERGISA S/A
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
para COMPELIR a ré a promover a relocação do poste de energia elétrica instalado no limite da propriedade do demandante, às suas expensas, nos termos do laudo pericial de id. 129893270 e em respeito a legislação específica aplicada ao caso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC. E, havendo sucumbência recíproca, determinou-se o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte ré responsável pelo pagamento do percentual de 50% (cinquenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento). Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC. E, mais, considerando que a perícia médica se deu favorável à parte autora, deverá a ré arcar com os custos da perícia, devendo depositar a outra metade dos honorários periciais.

Primeiramente, defiro o pedido de gratuidade em sede recursal, eis que o recorrente já é beneficiário da justiça gratuita desde o primeiro grau de jurisdição.

Pois bem.

Insurge-se o Apelante quanto a não condenação da concessionária de energia elétrica por danos morais.

Mostra-se incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Todavia, o simples fato da aplicação do Código Consumerista não dá ensejo à aplicabilidade da tese de responsabilidade objetiva, em se tratando de discussão acerca da condenação por dano moral.

É necessário que o consumidor faça prova de suas alegações, notadamente no que tange ao abalo psíquico/emocional decorrente de ação ou omissão próprio das atividades da concessionária.

No caso, ficou disposto na sentença o dever obrigacional da ENERGISA S/A, em realocar, às suas custas, o poste de energia instalado no interior do imóvel de propriedade do Autor/Apelante; que o poste instalado indevidamente acarretou dissabores ao proprietário do bem, inclusive limitando o uso da propriedade e suas faculdades.

Isso ficou asseverado na sentença, é não houve qualquer insurgência das partes, em relação a tal situação. Vejamos:

“(...) A relação jurídica existente entre as partes é regida pelo CDC (Lei 8.078/90) e, como concessionária de serviço público essencial, a empresa ré deve também obedecer à legislação específica (Lei 8.987/95) e as normas da Agência Reguladora (ANEEL), e o consumidor está adstrito ao pagamento pela utilização do serviço.

Tem-se que, a pretensão da autora é parcialmente procedente.

O litígio cinge-se em averiguar se é de responsabilidade da requerida a relocação do poste de energia elétrica instalado no limite da propriedade do demandante.

No caso, encontra-se devidamente demonstrado pelo laudo pericial produzido nos autos que a instalação do equipamento no limites do imóvel em questão se deu de forma absolutamente irregular.

(...)

E, nos termos do § 3o, inciso I, art. 110, da aludida Res. Normativa 1.000/2021, da ANEEL1, é dever da distribuidora a execução e custeio pelo serviço de deslocamento ou remoção de poste de energia nos casos em que a instalação ocorreu de maneira irregular, circunstância essa que, como dito, ficou efetivamente comprovada.

De mais a mais, a partir das fotografias apresentadas no laudo pericial e como pontuado pelo perito, os fios de baixa tensão começam com afastamento horizontal de 27 cm da edificação e atravessam dentro do imóvel do autor, finalizando com distância de 1,50 m entre a rede de distribuição e a edificação (afastamento horizontal negativo) (vide laudo pericial – id. 129893270 - Pág. 13/15).

Com efeito, induvidoso se mostra que a localização do poste e das linhas de alta tensão na lateral do imóvel do autor (fotografias laudo pericial - id. 129893270 - Pág. 20/25) limita o uso irrestrito da propriedade, garantia que lhe é assegurada pelo artigo 5o, inciso XXII da Constituição Federal e artigo 1.228, do Código Civil.

E, em se tratando, principalmente de concessionária cujo mister reclama especialidade, a qual detém a ré, a ela é totalmente previsível a ocorrência de acidentes, sabendo-se da alta tensão que transita pela rede física, mínima preventiva se faz necessária afastando-se os cabos de eletricidade do acesso às casas, e, consequentemente, às pessoas. Assim, é certo o dever da concessionária de fiscalizar as condições dos postes de sustentação dos fios e das redes de alta tensão, mormente quando está instalada sobre a via pública ou local destinado ao uso público, tão próximo às residências. Cumpre-lhe todas as cautelas necessárias para eliminar qualquer perigo decorrente do serviço prestado para a coletividade, a fim de evitar acidentes.

Situação a qual foi acentuada pelo perito designado nestes autos, o qual ao esclarecer o ponto controvertido sobre se o posicionamento da rede elétrica traz algum perigo para o consumidor afirmou que: “Sim. Pois existe risco de ruptura do cabo de baixa tensão (127/220 V). Se ocorrer o rompimento deste cabo, que está dentro da propriedade do autor, ele pode cair na estrutura metálica da cobertura da edificação e deixar energizada toda a área coberta, isso pode ter como consequência o choque elétrico da pessoa presente no local, e essa corrente elétrica pode matar a pessoa que eventualmente está em contado com a estrutura metálica (id. 129893270 - Pág. 18)”.

Frise-se, a propósito, que não prospera a alegação de que o equipamento teria sido instalado antes da construção do imóvel, uma porque a ré apenas apresentou tal fato após a juntada do laudo pericial, já que afirmou na contestação apenas que o poste é anterior a obra a ser iniciada pelo autor; duas porque, pelas conclusões reveladas pelo perito, o imóvel do autor “encontra-se devidamente dentro do terreno com matricula de no 2.702, Cartório 1o Tabelionato de Registro de Imóveis de Várzea Grande” (id. 129893270 - Pág. 13), tal forma que competia a requerida ter instalado o poste de acordo com os limites do imóvel do demandante.

Se não bastasse, é evidente o incômodo e a insegurança causada aos que residem no imóvel, acrescido ao fato de que a situação impõe limitações ao uso da propriedade e as faculdades dela decorrentes, o que não pode ser admitido”.

Portanto, esse é um ponto: a necessidade da concessionaria realocar o poste instalado indevidamente, o que foi reconhecido pelo Juízo “a quo”.

Feitas essas considerações, malgrado as alegações do Apelante, não vejo como desqualificar a sentença.

É que, efetivamente, não há prova do abalo emocional por parte do Apelante/Consumidor que pudesse dar azo à condenação por danos morais, eis que não é caso de incidência de dano moral “in re ipsa”, nem de aplicação da teoria da responsabilidade objetiva, sendo necessária a prova da angústia, do abalo, que ultrapasse o mero aborrecimento; que a meu viso, não ocorreu.

Assim, comungo com o posicionamento de ausência de dever indenizatório.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO NORMATIVA no 414/10, DA ANEEL - COBRANÇA DO CONSUMIDOR SOLICITANTE - IMPOSSIBILIDADE NO CASO - IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO - CUSTEIO DO SERVIÇO A CARGO DA CONCESSIONÁRIA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. Conforme Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica pode proceder à cobrança pela realização do serviço referente ao deslocamento ou à remoção de poste de energia, quando a medida decorrer de solicitação do consumidor. Ante a irregularidade na instalação dos postes, o custeio das despesas para a retirada da estrutura deve ficar a cargo da concessionária de energia elétrica. Ausente a caracterização de abalo psíquico apto à reparação por dano moral, deve ser mantida a improcedência do referido pleito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.253872-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 02/05/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - REMOÇÃO OU DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/10, DA ANEEL - COBRANÇA DO CONSUMIDOR SOLICITANTE - LOCAÇÃO DO POSTE -PROJETO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM ÁREAS URBANAS DA CEMIG - INOBSERVÂNCIA - RESTRIÇÃO AO USO REGULAR DA PROPRIEDADE - COBRANÇA DESARRAZOADA - CUSTEIO DO SERVIÇO A CARGO DA CONCESSIONÁRIA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, com a redação conferida pela Resolução no 479/2012, a concessionária de energia elétrica pode proceder à cobrança pela realização do serviço referente ao deslocamento ou à remoção de poste de energia, quando a medida decorrer de solicitação do consumidor.
2. À luz do princípio da razoabilidade, não é admissível que o usuário, tolhido no uso regular de sua propriedade em virtude do posicionamento do poste de energia, arque com as despesas para a retirada ou o deslocamento da estrutura, mormente diante de sua hipossuficiência e da constatação da irregularidade da localização do poste, de acordo com o preconizado no Projeto de Redes de Distribuição em Áreas Urbanas da própria CEMIG.

3. Ainda que reconhecida, no especial caso em julgamento, a ausência de razoabilidade na cobrança pelo deslocamento do poste que obstaculiza a regular utilização da propriedade do autor, tal fato não se afigura suficiente para a caracterização de abalo psíquico justificador da reparação por dano moral, mormente porque a recursa se funda em diploma normativo vigente.
4. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0549.16.002419-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025